Tribunal: TJMT
Processo: 1040295-29.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040295-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA REGINA PEREIRA - CPF: 081.975.748-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTA A REGULARIDADE NA REVISÃO DO FATURAMENTO E MULTA – HIDRÔMETRO QUE REGISTRA CONSUMO A MENOR – IRREGULARIDADE CONSTATADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA PROMOVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ato ilícito praticado pela concessionária de serviços públicos, quando a perícia judicial aponta a existência de irregularidade no consumo faturado com base no real consumo do serviço utilizado pela usuária, levando em conta o histórico de consumo e a análise minuciosa dos meses reclamados e documentação carreada, concluindo que o consumo não condiz com o faturado e que devida a revisão no faturamento e a multa aplicada diante da fraude constatada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1040295-29.2018.8.11.0041

APELANTE:

SONIA REGINA PEREIRA

APELADA:

ÁGUAS CUIABÁ S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SONIA REGINA PEREIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr
.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
,
lançada nos autos da
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais
ajuizada em face da
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade tendo em vista a requerente ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que
“não concorda com a sentença, por entender que sua fundamentação está equivocada, inexistindo qualquer prova de conduta ilícita da apelante, no caso em apreço, que a mesma tenha realizado fraude no hidrômetro de sua residência”
(sic).

Informa que o laudo é unilateral e que
“o hidrômetro fica fora do imóvel da apelante, estando suscetível de sofrer danos por terceiros, não existindo qualquer prova nos autos que foi a apelante, ou pessoa autorizada pela mesma, que efetuou o furo na cúpula do aparelho
” (sic).

Assevera que
“se a apelada está dizendo que a apelante praticou ato ilícito, caberia a mesma fazer a prova nesse sentido, vide artigo 373, I, do Código de Processo Civil, salientando que por tratar de relação consumerista inversão do ônus da prova é medida que se impõe, consoante artigo 6º, VIII, do CDC. Cabe-se registrar que a suposta fraude imputada à apelante nenhum benefício trouxe à mesma, sendo que o consumo de água permaneceu praticamente o mesmo nos meses subsequentes
” (sic).

Defende que a questão fulcral é saber que a apelante fraudou ou não o hidrômetro, e quanto a este fato sequer indício de prova existe contra a apelante nos autos, por consequência, não deve ser responsabilizada por débitos relativos ao ato ilícito que lhe é imputado.

Pontua que “
restou claramente configurada a lesão aos direitos da personalidade da Apelante, tendo em vista cobranças indevidas na fatura 07/2018, decorrente de fraude não praticada pela apelante, tendo esta que percorrer caminhos administrativo e judicial para resguardar seus direitos, gerando danos psicológicos
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença,
para julgar procedente a pretensão inicial nos termos d apelo. (Id 147746770).

Ofertadas as contrarrazões no Id. 147746775 pugnando pelo desprovimento do apelo.

A parte autora é isenta de custas por ser beneficiária da gratuidade da justiça conforme certidão acostada no Id. 147782151.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SONIA REGINA PEREIRA
, ora apelante, ajuizou a presente
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais
em face da
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, alegando, sem suma, ser usuária
do hidrômetro de matrícula nº. 458939-4 e que no mês de junho de 2018, recebeu um termo de ocorrência de irregularidade na ligação de água e/ou esgoto. Narra que de acordo com o comunicado o aparelho medidor apresentava fraude constatada e em decorrência disso, foi expedida uma cobrança no mês de julho de 2018 no valor de R$ 1.166,54 (mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), a qual não concorda, afirmando que não praticou a fraude ou qualquer ato ilícito que justificasse a cobrança pela concessionária.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
A autora sustenta que recebeu um termo de ocorrência no mês de junho/2018 por conta de uma suposta pratica de fraude no hidrômetro de sua residência e, em seguida no mês de Julho foi emitida a cobrança no valor R$ 1.166,54 (mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) com a aplicação da multa da fiscalização, danificação no hidrômetro e recuperação do consumo que não havia sido medido pela fraude no aparelho medidor. Afirmou que o medidor fica na área externa do imóvel e a ausência de responsabilidade pelos danos causados ao hidrômetro.

Em sua defesa a ré, colacionou fotos e documentos da fiscalização realizada no dia 13/06/2018 de protocolo n. 20418477, sustentando a ocorrência de fraude no hidrômetro que de acordo com o parecer: “
se encontrava com um furo na cúpula, foi feito a troca corretiva do HD e ficou instalado o Y18S221906 com leitura 0000 e lacrado com dois lacres verdes. Termo deixado no imóvel”
, id. 18351272 – págs. 1/3.

Na sequência a concessionaria solicitou a cobrança retroativa “
REFERENTE A DERIVAÇÃO O.S 20418477 COBRADO O CONSUMO (MAIOR CONSUMO REGISTRADO NO PERÍODO DE 1 ANO) MENOS A DIFERENÇA DO VALOR FATURADO NO PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME REGULAMENTO ARTIGO 111 INCISO V AL
”, id. 18351270 – pág. 1.

Em decorrência da fraude constatada a ré sustentou a legalidade da cobrança em acordo como o artigo 106 da Resolução Normativa n. 5 da AMAES de 26/11/2012, que dispõe:

Art.106.
Serão punidas com MULTAS, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, independentemente de notificação, as seguintes infrações:

I - LIGAÇÕES clandestinas de qualquer canalização à rede distribuidora de água e coletora de esgotos;

II - violação, avarias ou retirada de HIDRÔMETRO ou de LIMITADOR DE CONSUMO;

Foi realizada perícia judicial na qual o perito afirmou que:

II. No que se refere a fatura reclamada, é previsto no regulamento da AMAES a aplicação de multa, e cobrança retroativo de consumo quando constatado a violação do medidor, fato auferido através da ordem de serviço apresentada pela Requerida (ID. 49773019 – PÁG. 31).

(...)

Analisando a fatura objeto da lide julho/2018, verifica-se que o hidrômetro que registrou o consumo foi: Y14S798975. O consumo teve ocorrência como lido, em 10metros cúbicos de água, e 30 dias de consumo. Dentre as descrições de lançamento na fatura, verifica-se que foi faturado os 10m3 de água com valor de R$31,26, e a taxa de esgoto sendo 90% qual inferiu o valor de R$28,13, ainda foram acrescidos de multa por fraude, retroativo hidrômetro danificado e outros, totalizando em R$1.166,54 (mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), ID. 49773019 - PÁG. 16.

Evidenciada a fraude no hidrômetro a empresa ré efetuou a notificação da autora conforme (id. 16621099), de acordo com o artigo 111 da Resolução Normativa n. 5 da AMAES de 26/11/2012.

Desta forma, presume-se a legalidade dos atos da requerida, concessionária de serviço público, pois tendo em vista a ausência de indícios substanciais em contrário, há que se presumir a regularidade
(...)
” (Id. 147746766)

Insurge-se a apelante contra a r. sentença, de modo que requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, pleiteando o acolhimento da pretensão indenizatória e de inexigibilidade do débito.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, a concessionária comprovou satisfatoriamente a ocorrência de irregularidade no consumo, e a perícia judicial confirmou tal fato, ao concluir
que de fato houve a violação ao medidor e que “
O medidor Y18S221906 foi aprovado nos testes de vazão nominal, vazão de transição, e
reprovado no teste de vazão mínima, por apresentar submedição
, tendo em vista que de 10 litros de água escoados somente foram registrados pelo equipamento o volume de 8,94 litros” (sic).

Além disso, no laudo pericial acostado no Id. 147746755, o
expert
conclui que “
o equipamento registra a menor o consumo de água da matrícula, e a cobrança da multa é prevista no regulamento
” (sic).

Importante registrar que a própria autora acostou na inicial o procedimento de irregularidade, não sendo crível a alegação de que não teve conhecimento do apurado.

Ademais a perícia judicial realizada no Id. 147746753 fora realizada em respeito ao contraditório e ampla defesa e fora conclusiva, não sendo desconstituída pela autora.

Portanto, não há falar em qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em casos análogos este Sodalício assim entendeu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA – DESVIO DE RAMAL EVIDENCIADO - LAUDO NÃO DESCONSTITUÍDO -
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – MATERIA DOCUMENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O laudo pericial foi conclusivo quanto ao desvio de ramal (ligação clandestina) na unidade consumidora, que tem fito de beneficiar o consumidor em detrimento da concessionária. Assim, o pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização do serviço prestado e não registrado corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude, mas tão somente a divergência de faturamento e cobrança. II - Inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada. III - Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença”.
(TJ-MT 10049223420188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA – HIDRÔMETRO DEFEITUOSO – PERÍCIA ATESTOU REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova complementar, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, considerando o laudo judicial elaborado especificadamente. Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pela usuária, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO”.
(TJ-MT 00351212720168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023